Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-04.2021.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001022-04.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALICIA TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 012.110.101-04 (APELANTE), THAIS ALCANTARA GOUVEIA - CPF: 039.197.791-18 (ADVOGADO), REGINALDO PINHEIRO - CPF: 083.235.888-64 (APELANTE), LUCIA HELENA FERREIRA CHAGAS - CPF: 284.062.061-87 (APELADO), PERMÍNIO LOPES DA SILVA (APELADO), REGINALDO PINHEIRO - CPF: 083.235.888-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ - CPF: 258.914.798-85 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PERMÍNIO LOPES DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPRA DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do § 3o do art. 337 do CPC, a litispendência dar-se-á quando se repete ação que está em curso.

A extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva, faz coisa julgada formal, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro feito, desde que a parte autora promova o saneamento da condição que ensejou a extinção da demanda anterior.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001022-04.2021.8.11.0020

APELANTE:

ALICIA TEIXEIRA BARBOSA

APELADO:

LUCIA HELENA FERREIRA CHAGAS E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALICIA TEIXEIRA BARBOSA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT, MMa Juíza Marina Carlos França, lançada nos autos da Ação Declaratória de Compra de Imóvel no 1001022-04.2021.8.11.0020
,
ajuizada em face de
LUCIA HELENA FERREIRA CHAGAS
e

do
ESPÓLIO DE PERMÍNIO LOPES DA SILVA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da litispendência, com arrimo no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais aduz que em 09/05/2012 adquiriu os Lotes 05 e 06, localizado na Rua José Francisco de Oliveira, Quadra 76A, Bairro Atlântico, na cidade de Alto Araguaia-MT, sendo que desde a aquisição mantém a posse do referido bem.

Relata que os lotes lhes foram vendidos pela Sra. Lucia Helena Pereira Chagas, que anteriormente havia adquiridos os terrenos do Sr. Permínio Lopes da Silva.

No entanto, informa que conquanto o Sr. Perminío tenha vendido o imóvel a Sra. Lucia Helena Pereira Chagas em 10/10/2002, que posteriormente vendeu a recorrente em 29/05/2012, ele ingressou 02/10/2013 com uma Ação Declaratória de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada, pugnando pela imissão na posse e transferência da propriedade do imóvel para seu nome, cuja ação foi julgada procedente em julho/2016.

Aduz que tomou conhecimento da referida sentença somente em 12/02/2020, razão pela qual ingressou com uma ação contra o Espólio de Permínio Lopes da Silva, autos sob o no 1000118-18.2020.8.11.0020, requerendo a validade do negócio jurídico firmado com a Sra. Lucia Helena Pereira Chagas, todavia, este processo foi extinto sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade do Espólio de Permínio Lopes da Silva para compor o polo passivo da ação.

Por essa razão, ajuizou em 22/05/2021 uma nova, agora em desfavor da ora apelada, Lucia Helena Pereira Chagas e do espólio de Permínio Lopes da Silva, razão pela qual defende que não há falar em litispendência.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a referida sentença, com o regular processamento do feito (Id. 109706496).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Comprovada sua insuficiência de recursos (id.
115633996
), concedo a apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ressai dos autos que
ALICIA TEIXEIRA BARBOSA
ajuizou ação declaratória de compra de imóvel em face da
LUCIA HELENA FERREIRA CHAGAS
e

do
ESPÓLIO DE PERMÍNIO LOPES DA SILVA
, objetivando reconhecimento da validade do contrato de compra e venda de bem imóvel firmado com a demandada Lucia Helena Pereira Chagas que o adquiriu de Permínio Lopes da Silva, que, no entanto, foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, ante a ocorrência da litispendência (Processo no 1000118-18.2020.8.11.0020), com arrimo no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Os autos revelam que a autora foi motivada a propor a presente ação, por ter tido conhecimento de que o primeiro proprietário do imóvel, Sr. Permínio Lopes Da Silva, ingressou em
02/10/2013
com uma Ação Declaratória de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer em desfavor de Édita Maria Ferreira (Processo no 2099-46.2013.811.0020 (Código: 56339), pugnando pela imissão na posse e transferência da propriedade do imóvel para seu nome, cuja ação foi julgada procedente em julho/2016, cujo feito já transitou em julgado (id. 109706488).

Quanto à litispendência, dispõem os §§ 1o, 2o e 3o do art. 337 do CPC,
in verbis
:

“Art. 337 (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Diante desses termos, configura litispendência a existência concomitante de duas ações que possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, quando se repete ação que está em curso.

Na hipótese dos autos a peculiaridade reside no fato que a ora apelante, como dito, ingressou com o processo no 1000118-18.2020.8.11.0020 em desfavor
apenas
do Espólio de Permínio Lopes da Silva, almejando o reconhecimento do contrato de compra e venda firmado com a Lucia Helena Pereira Chagas, razão pela qual foi extinto sem resolução de mérito em
13/01/2021
por reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio (id. 109706498), de modo que não fez coisa julgada material.

Ocorre que, conforme consta dos autos, o imóvel objeto da lide foi vendido pela Sra. Lucia Helena Pereira Chagas à autora, que adquiriu o imóvel do Sr. Permínio Lopes da Silva em 10/10/2002, razão pela qual, agora, ajuizou outra ação com a mesma causa de pedir, incluindo a Sra. Lucia Helena no polo passivo da ação.

Sabe-se que a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva, faz coisa julgada formal, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro feito, desde que a parte autora promova o saneamento da condição que ensejou a extinção da demanda anterior.

Os autos dão conta ainda que o Processo no 1000118-18.2020.8.11.0020 foi extinto sem resolução de mérito em
13/01/2021
, ou seja, sem fazer coisa julgada material enquanto que a presente ação foi ajuizada posteriormente, em
22/05/2021
, com as regularizações pertinentes.

Portanto, tem-se que não restou configurada de forma indubitável a tríplice identidade, qual seja, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido entre as ações, sendo necessária a angularização do feito com seu regular processamento.

Guardadas as proporções, segue a orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTUMÁCIA – FEITO JÁ ARQUIVADO –
LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Não há se falar em litispendência quando, embora idênticas as partes e tendo por objeto o mesmo contrato, ajuizada ação quando já extinta a demanda anterior sem resolução de mérito, por contumácia, cuja sentença não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação.
A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação. (TJ-MT 10049717520188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – SENTENÇA ANULADA
– SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. Sentença anulada. I –
Para configurar a litispendência é imprescindível coexistir a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. Conquanto que exista causa de pedir e pedido idênticos e identidade de partes, em se tratando de discussão de contratos diversos, não reside a figura processual da litispendência
. II - A situação jurídica deve ser encarada como conexão e, neste aspecto, os feitos ainda não julgados, devem ser reunidos para julgamento simultâneo e concomitantemente por um único juiz, obedecendo à regra da prevenção para aquele onde registrou a primeira distribuição”.
(TJ-MT 10008374220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022